Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMINAR. CONCESSÃO. PROLAÇÃO SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO ACORDO. PERDA OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)
2. Prolatada sentença que homologou acordo no qual a parte expressamente assume o pagamento das custas finais, resta superada a pretensão de obtenção da gratuidade de justiça diante de seu comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Agravo interno não provido.